Tribunal: TJSP
Processo: 7006357-90.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7006357-90.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JONATA ARAGAO GOMES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7006357-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12095
2
Agravo de Execução Penal no 7006357-90.2017.8.26.0482
Agravante: Jonata Aragao Gomes dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 12095
PROGRESSÃO DE REGIME – Exame criminológico que, se
já não é obrigatório, também não é vedado – Laudo
desfavorável – Impossibilidade de desconsiderarem-se suas
conclusões – Sentenciado que não reúne mérito suficiente –
Indeferimento do benefício que era de rigor.
Agravo desprovido.
A r. decisão a fls. 80, da lavra do Dr. Atis de Araújo Oliveira,
que indeferiu progressão para o regime semiaberto ao sentenciado JONATA
ARAGÃO GOMES DOS SANTOS, matrícula no 1.009.561, nos autos da
Execução no 1.184.382, da Comarca de Presidente Prudente, porquanto não
satisfeito o requisito subjetivo, desafiou tempestivo agravo.
Diz satisfeitos os requisitos legais e pede a concessão do
benefício (fls. 85v/87v).
Contraminuta a fls. 89/92, decisão mantida a fls. 93, parecer
desfavorável da Douta Procuradoria Geral de Justiça a fls. 98/100.
Sem razão o agravante.
Não há que se falar em fundamentação inidônea uma vez que
o magistrado indeferiu a progressão com base em ausência de requisito
subjetivo de forma cristalina.
Ainda que a lei não mais exija o exame criminológico, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7006357-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12095
3
certo não o impede.
O art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, não mencionou os
instrumentos de que o Magistrado se possa valer para formar seu
convencimento. Não lhe vedou, contudo, o recurso à opinião de especialistas.
O art. 8o, da Lei de Execução Penal, prevê a perícia para a adequada
individualização da execução.
A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, não impede
o juiz de requisitar os exames que entender necessários à verificação do
mérito do sentenciado para fins de progressão em regime carcerário ou de
livramento condicional. A providência visa a compatibilizar o interesse de
liberdade do condenado com a necessidade de proteger a sociedade.
Uma vez realizado, não podem ser desprezadas as suas
conclusões, ao argumento de que são elaborados por seres humanos, passíveis
de erros. O que importa é que no estudo multidisciplinar realizado, concluiu
que o agravante não reúne méritos subjetivos para a progressão (fls. 53/62).
Não há como afastar-se o laudo, que foi elaborado condizentemente,
abordando todos os temas de relevo, em sintonia com o quanto
costumeiramente indagado aos peritos, concedendo-se prevalência a um
simples atestado de bom comportamento carcerário. Exame mais profundo foi
feito, apresentando resultados que desaconselham o benefício perseguido.
Seria irresponsabilidade pura promover-se um condenado que não apresenta
sintomas tranquilizadores quanto ao comportamento que há de manter, se
posto sob fiscalização atenuada.
Além disso, praticou falta disciplinar grave (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7006357-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12095
4
Pelo exposto, nego provimento ao agravo formulado pelo
sentenciado Jonata Aragão Gomes dos Santos, mantendo a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR